Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-24.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004605-24.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), KAYK RIBEIRINHO - CPF: 044.013.811-65 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO (SERASA) – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO SJT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, §2o do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor.

“ Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...] "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”

“Basta a cópia da notificação enviada e a comprovação do seu envio, através da lista de postagem dos correios, para comprovar a notificação prévia
. O quantum indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.243574-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de por Danos Morais, proposta por KAYK RIBEIRINHO, que julgou procedentes o pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil e condenou a requerida a indenizar o autor no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da positivação litigiosa, bem como, determinou o cancelamento da restrição creditícia debatida. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta que a comunicação da anotação foi prévia a disponibilização da dívida para consulta de terceiros, em total atenção ao dispositivo consumerista.

Destaca que, à responsabilidade civil da Apelante se perfaz na obediência das formalidades legais exigidas durante o procedimento da inscrição, que diz respeito ao envio da carta de comunicação prévia, única exigência estabelecida pelo art. 43, §2o do CDC.

Defende que “na Relação de Correspondências enviadas, consta o protocolo número 46014, e logo após, é claramente aferível, que na LISTA DE POSTAGEM – FAC SIMPLES, há também o número 46014, relacionado, não podendo prevalecer a fundamentação utilizada pelo D. Juiz, que não há correlação nos documentos trazidos à baila por essa apelante. Além da carta comunicado, há também a relação de correspondências enviadas pela SERASA aos Correios, bem como protocolo de postagem (com carimbo e assinatura de funcionário dos Correios) ” Num. 50257499 – Pág.5.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação totalmente improcedente e, com isso, o afastamento da indenização
.

Intimado, o Apelado deixou de apresentar as contrarrazões (Num. 50259955 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de por Danos Morais proposta por KAYK RIBEIRINHO, que julgou procedentes o pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil e condenou a requerida a indenizar o autor no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da positivação litigiosa, bem como, determinou o cancelamento da restrição creditícia debatida. Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante se insurge contra a r. sentença, argumentando, em síntese, ter enviado comunicação prévia a apelada, demonstrando o cumprimento do que estabelece o art. 43, §2o do CDC, o que basta para eximi-lo do pagamento de indenização, conforme entendimento do STJ.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Por seu turno, a Súmula no 359 do STJ preceitua: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2o do CDC. ” Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil
. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4.
Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”

Como se vê, a controvérsia está na negativação do autor/apelado junto ao órgão de proteção de crédito, que afirma ter ocorrida sem a sua comunicação prévia (Num. 50257462 – Pág.1).

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a requerida/apelante atendeu ao inciso II, do art. 373 do CPC/15, demonstrando o atendimento da exigência legal conforme se observa pelos documentos constantes do Num.50257476 – Pág.4/8, notadamente pela “Lista de Postagem FAC” (fraqueamento autorizado de cartas) serviço disponibilizado pelos Correios mediante contrato às pessoas jurídicas que necessitam efetuar remessa de grandes quantidades de cartas comerciais.

Ademais, a requerida/apelante Serasa comprovou, ainda, a postagem da notificação ao autor/apelado no endereço indicado, com número de Lote 46014, que corresponde à Relação de Correspondências Enviadas pelos Correios.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO.
Basta a cópia da notificação enviada e a comprovação do seu envio, através da lista de postagem dos correios, para comprovar a notificação prévia
. O quantum indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requente.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.12.243574-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)

Assim, é cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, §2o do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2o, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2o, do CDC. Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ.

(N.U 1004786-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTE DO SJT - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É sabido que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. “ [...]4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do ART. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de cadastros restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”Nos termos do ART. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do ART. 85, do CPC. (N.U 1002868-83.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim, em que pese o dissabor suportado pela parte apelada em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída ao apelante, qual demonstrou nos autos que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante estabelece o artigo 43, §2o do CDC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por SERASA S/A, para reformar a r. sentença de primeiro grau de modo a afastar a indenização por dano moral e julgar improcedente a presente ação, nos termos do art.487, I, do CPC, e por consequência, fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), ficando, entretanto, a sua exigibilidade suspensa por ser o apelado beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021